Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANTONIO GOUVEIA DE MORAES, em face de decisão que deferiu em parte a liminar requerida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1020681 -93.2020.8.11.0000.
A recorrente requer a concessão do efeito ativo e suspensivo, para concessão integral da tutela jurisdicional pretendida no RAI, ao argumento de ser equivocada a decisão agravada, visto que evidente a caracterização da venda a non domino, aquela realizada por que não tem poder de disposição sobre a coisa, com o retorno das partes ao status quo ante, fazendo jus que os efeitos da liminar parcialmente concedida, relativa as quadras 437 e 438, se estendam a quadra 439.
Pugna pela manifestação do ínclito relator acerca da sua retratação e, não havendo retratação, o seu julgamento no órgão colegiado, nos termos do parágrafo 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Inicialmente ressalto que neste momento somente será analisada a questão referente à concessão do efeito suspensivo e ativo da decisão agravada, as demais matérias trazidas no bojo deste recurso de agravo interno serão analisadas no mérito.
O agravante busca, por meio de medida em tela, a concessão do efeito suspensivo e ativo, nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Pois bem,
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada.
Isto porque, consoante apontado na decisão agravada foram verificados requisitos para concessão da liminar vindicada, probabilidade de direito e perigo de dano, apresentada de forma mais consistente em relação as quadras 437 e 438, enquanto que em relação à quadra 439 se reservou ao direito de pronunciar-se quando da decisão de mérito.
Ademais, falsificação defendida pelo agravante se escora no fato de ter sido a venda firmada dos lotes de n. 11 a 20 da quadra 439, matrículas 31.032 a 31.041 realizada por procurador substabelecido, de cujo poderes havia renunciado anteriormente a venda, portanto, temerária a mudança do cenário fático com base em tal premissa, antes da resposta dos agravados.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
O MM. Juiz a quo determinou a inclusão da empresa Embra Empreendimentos Brasileiros Ltda no polo passivo da ação na origem (decisão agravada - ID. 60253970), de modo que também deve constar como litisconsorte agravada nestes autos, que desde já determino a inclusão.
Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.021, § 2° do CPC, para que respondam no prazo legal.
Determino ainda, considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração de ID. 61017998, a intimação dos embargados/agravados para manifestação, nos termos do art. 1.023, §2°, do NCPC.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legalParte inferior do formulário